Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADA. MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. LEI 5.184/2013. AFASTADA. ADI 7391. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EC No 113/2021. SELIC. RES. 303/2013, CNJ. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRENTE. ANATOCISMO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se há suspensão por prejudicialidade externa caso a sentença coletiva exequenda esteja sendo atacada mediante ação rescisória; (ii) se há inexigibilidade do título executivo judicial fundado na Lei no 5.184/2013; e, (iii) se a taxa SELIC deve incidir apenas sobre o principal atualizado do débito, diante da vedação ao anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não merece acolhimento a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões quando a parte deixa de indicar as razões em que se funda tal pedido. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.
4. Não há suspensão por prejudicialidade externa entre a sentença coletiva exequenda e ação rescisória visando desconstituí-la quando houve o indeferimento do pedido de concessão de tutela provisória para suspender a eficácia da sentença impugnada.
5. O STF, mediante o julgamento da ADI 7391, declarou a constitucionalidade da Lei no 5.184/2013 e a distinção do caso em relação ao Tema no 864. Não há que se falar, assim, em inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da sentença transitada em julgado, por suposta violação ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 da Repercussão Geral.
6. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa SELIC como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021. Trata-se de dispositivo presumidamente constitucional, devendo ser observado.
7. A Resolução 303/2019 do CNJ, em seu art. 22, §1o, estabelece que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado do crédito.
8. Não há que se falar em inconstitucionalidade da resolução do CNJ, nem em violação ao Princípio da separação dos poderes, pois o art. 107-A, §4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a atuação do CNJ.
9. A SELIC não está sendo aplicada com outros índices, inexistindo impedimento legal, e a legislação aplicável a contratos, não é aplicável ao caso, inexistindo motivos para afastar a aplicação da norma específica para o caso. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, recurso não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, 535, § 5o a 8o, 969, CF, art. 169, § 1o, Lei Distrital no 5.184/2013, EC 113/2021, art. 3o. ADCT, art. 107-A, §4o. Res. 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 864, STF, ADI 7391, Acórdão 1956667 de relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida da 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1955517 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo da 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1953759 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível do TJDFT.